Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707490-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LEIA MESCHICK D E S P A C H O Pela derradeira vez, retornem os autos à Defensoria Pública para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (ID 54214884), contra sentença condenatória (ID 54214883) e não contra a sentença extintiva da punibilidade (ID 25097798) que foi impugnada por Recurso em Sentido Estrito (ID 25097802) e, em razão de seu provimento, anulou a referida sentença. Posteriormente, foi prolatada nova sentença (esta sim, condenatória) e interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, visando à majoração das penas aplicadas. Interposto recurso de apelação contra essa sentença condenatória, não foram apresentadas contrarrazões, por isso, pela última vez, retornem os autos à Defensoria Pública para apresentar contrarrazões ao apelo interposto contra sentença que condenou a apelada. Em caso de novas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pedindo a manutenção da sentença de extinção da punibilidade, remetam os autos à primeira instância para enviar ao núcleo de prática jurídica, com atuação junto ao juízo de origem, para o desempenho desse mister. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator